Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração no 1014588-37.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: LAERTE DE JESUS E SILVA.
Embargada: LENON EDUARDO DE SOUZA - ME.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014588-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENON EDUARDO DE SOUZA - ME - CNPJ: 22.006.086/0001-00 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), LAERTE DE JESUS E SILVA - CPF: 882.220.981-87 (RECORRIDO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargado e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao valor atribuído a título de dano moral, pois o juízo
a quo
fixou a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada no tocante ao valor atribuído a titulo de dano moral.

Analisando a sentença proferida pelo juízo
a quo
, é possível constatar que o
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
R$ 1.000,00 (mil reais),
levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
.
”

Leia-se:

“
5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para
R$ 1.000,00 (mil reais),
levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
.
”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023